Tribunal: TJDFT
Processo: 0732616-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. MODALIDADE AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade automática (“teimosinha”), em cumprimento de sentença. O juízo de origem havia determinado a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis identificados nas diligências anteriores, todas infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso de lapso temporal superior a doze meses desde a última consulta patrimonial justifica, por si só, a reiteração da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, independentemente da demonstração de alteração na situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte vem adotando o entendimento de que a renovação de diligências via SISBAJUD pode ser autorizada quando transcorrido lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa, ainda que não comprovada alteração patrimonial relevante.
4. O art. 854 do CPC não estabelece limite mínimo de tempo entre as diligências, cabendo ao julgador avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da medida no caso concreto, com base nos princípios da efetividade e cooperação processual.
5. O transcurso de mais de doze meses constitui critério objetivo reconhecido como marco suficiente para justificar a reiteração das pesquisas, dada a dinâmica patrimonial dos executados e a necessidade de preservar a utilidade do processo executivo.
6. Verificou-se que a última diligência infrutífera por meio do SISBAJUD foi realizada em 12 de setembro de 2024, tendo a nova solicitação ocorrido em julho de 2025, o que ultrapassa o parâmetro temporal fixado na jurisprudência majoritária desta Corte.
7. A diligência requerida mostra-se razoável, não sendo identificada conduta abusiva ou protelatória por parte do exequente, que se manteve ativo na busca por bens penhoráveis mediante diversos pedidos ao longo do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD autoriza a renovação da medida, independentemente da demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor.
2. A periodicidade das pesquisas patrimoniais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da efetividade da execução, conforme interpretação sistemática do art. 854 do CPC.
3. A atuação diligente do credor na fase executiva reforça a legitimidade da reiteração da pesquisa por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 854 e 921, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2063608, 0736894-88.2025.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, j. 29/10/2025, DJe. 18/11/2025; TJDFT, Acórdão 2079143, 0743385-14.2025.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026.